Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-36.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704783-36.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAB DE JESUS SENA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a prescrição arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator